Tribunal: TJDFT
Processo: 0002441-13.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TENTATIVA. FLAGRANTE ESPERADO. CRIME IMPOSSÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 171, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VÍTIMA.

1. O flagrante preparado, que caracterizaria o crime impossível (art. 17 do Código Penal), ocorre quando um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal.

2. No flagrante esperado, não há o agente provocador, “mas simplesmente chega à polícia a notícia de que um crime será, em breve, cometido. Deslocando-se agentes para o local, aguarda-se a sua ocorrência, que pode ou não se dar da forma como a notícia foi transmitida” (Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10a ed. p. 609).

3. Presentes as circunstâncias do artigo 171, §1o, do Código Penal, cabível a substituição da pena de reclusão por detenção.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.